Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005237-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA SERVICOS - CNPJ: 03.324.744/0001-50 (AGRAVADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 378.258.361-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), PRESTADORA DE SERVIÇOS AMAZONAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação postal recebida por terceiro. Validade. Prescrição do crédito tributário. Inocorrência. Agravo interno provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado nos autos de execução fiscal, reconhecendo a nulidade da citação e a prescrição dos créditos tributários, com extinção do feito e determinação de restituição de valores bloqueados. O agravante sustenta a validade da citação realizada por AR e a inexistência de prescrição, com base em parcelamentos anteriores e nos efeitos interruptivos do despacho citatório.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada por meio postal, com aviso de recebimento assinado por terceiro, no endereço do executado; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição dos créditos tributários objeto da execução fiscal, à luz dos efeitos de parcelamentos anteriores e do despacho que ordenou a citação.

III.
Razões de decidir

3. A citação por carta com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiro, é válida na execução fiscal quando entregue no endereço do executado, conforme art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80, diferentemente das exigências do CPC.

4. A jurisprudência pacífica do STJ admite a validade da citação postal recebida por terceiros, desde que realizada no endereço do devedor, afastando a nulidade do ato e reconhecendo seus efeitos interruptivos da prescrição.

5. O comparecimento espontâneo da parte executada aos autos, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, supre eventual vício na citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

6. A adesão a programa de parcelamento tributário constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, IV, do CTN e da Súmula 653 do STJ, reiniciando-se o prazo a partir do inadimplemento da primeira parcela.

7. O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, conforme arts. 240, §1º, e 802, parágrafo único, do CPC.

8. Considerando as datas de constituição dos créditos, a existência de parcelamentos e a data da propositura da execução (26.6.2018), não se configura a prescrição de nenhuma das Certidões de Dívida Ativa.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a citação postal realizada no endereço do executado em execução fiscal, ainda que recebida por terceiro, conforme art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80.

2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

3. A adesão a parcelamento tributário constitui causa de interrupção da prescrição, que se reinicia a partir do inadimplemento da parcela, conforme art. 174, IV, do CTN e Súmula 653 do STJ.

4. O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 151, VI, 174 e parágrafo único, IV; CPC, arts. 239, §1º, 240, §1º, e 802, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.137.628/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 13.5.2024; STJ, REsp n. 1.648.430/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 20.4.2017; STJ, REsp n. 1.742.611/RJ, rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1922063/PR, rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.513.171/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.9.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITO RODRIGUES DA SILVA SERVIÇOS - PRESTADORA DE SERVIÇOS AMAZONAS e BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, reformando a decisão recorrida que, nos autos da ação de execução fiscal, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravados.

Aduz o agravante que a decisão agravada não observou os dispositivos específicos da Lei n. 6.830/80 quanto à validade da citação realizada por via postal no domicílio fiscal do executado, independentemente da assinatura no aviso de recebimento ser de terceiro.

Assevera que “
os precedentes juntados na decisão monocrática não versam sobre execução fiscal [...] não poderiam ser utilizados para subsidiar a resposta jurisdicional ao presente caso, tendo em vista as nuances adstritas ao rito executivo fiscal, que, conforme salientado alhures, rege-se por lei específica
”.

Afirma que a prescrição não se configurou, pois houve reconhecimento do débito por meio de parcelamento realizado em 10/2/2015, o que interrompeu o prazo prescricional.

Argumenta que também foram celebrados novos parcelamentos em 7/6/2022 e 5/8/2024, de modo que não há prescrição intercorrente, considerando a interrupção do transcurso do prazo prescricional.

Destaca que “
não há que se falar em prescrição do débito exequendo, porquanto entre a data do o marco interruptivo (10/02/2015) e a da propositura da demanda (26/06/2018) não houvera o transcurso do quinquênio exigido pela norma para a declaração da prescrição suscitada
”.

Ao fim, pugna pela retratação da Relatoria, ou, caso contrário, pelo provimento do recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Contrarrazões pelos agravados (ID 298125375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento dos executados, reformando decisão recorrida que havia rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada na ação de execução fiscal.

Em síntese, verifica-se que, em 26/6/2018, o Município ajuizou Ação de Execução Fiscal contra os agravados, objetivando a cobrança do montante de R$ 4.014,12, representado pelas Certidões de Dívida Ativa n. 4193/2013, 4538/2013, 4238/2016, 1020/2018 e 20528/2018.

Em 6/8/2024, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, alegando: (i) nulidade absoluta da citação por cerceamento de defesa; (ii) prescrição do crédito tributário; (iii) restituição de valores indevidamente levantados pelo Município; e (iv) liberação dos valores penhorados.

O juízo de origem rejeitou a exceção, reconhecendo a validade da citação realizada por via postal com Aviso de Recebimento (AR), ainda que o recebimento tenha sido efetuado por terceiro no endereço do executado. Em decorrência, entendeu prejudicado o exame da alegada prescrição.

Contra tal decisão, os executados interpuseram agravo de instrumento, alegando a nulidade da citação por AR, assinado por pessoa estranha à relação processual e a prescrição do crédito tributário executado.

Ao apreciar o recurso, reconheceu-se a nulidade da citação, porquanto dirigida a empresário individual e assinada por terceiro, em afronta ao disposto no art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, verificou-se que os executados tomaram ciência da demanda apenas em 17/7/2024, sendo certo que transcorreram mais de cinco anos desde a constituição definitiva dos créditos tributários, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

Não obstante os argumentos deduzidos no agravo interno, não se vislumbra fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão agravada.

Com efeito, o empresário individual, embora inscrito no CNPJ, não possui personalidade jurídica própria, tratando-se de pessoa física que exerce atividade empresarial em nome próprio, nos termos do art. 966 do Código Civil. Inexistente, portanto, autonomia patrimonial, negocial ou processual entre o titular e a firma individual.

Nesses termos:

“
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade da citação e rejeitando a alegação de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do não enfrentamento de todas as teses arguidas e (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da nulidade da citação do exequente.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida analisou de forma suficiente as questões apresentadas, não havendo cerceamento de defesa.

4.
Conforme a jurisprudência do STJ, o empresário individual não é considerado pessoa jurídica para fins de aplicação da teoria da aparência (art. 248, § 2º, do CPC), o que torna inválida a correspondência recebida por terceiro no endereço da empresa
.

5. Reconhecida a nulidade da citação e inexistentes outras causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
É inaplicável a teoria da aparência a empresário individual, motivo pelo qual é nula a citação realizada via AR assinada por terceiro
. 2.
A nulidade da citação, sem causas interruptivas ou suspensivas, implica o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 248, §2º, 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.669.328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2020; TJ-MS, N.U. 1412073-72.2024.8.12.0000, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 31.07.2024; TJ-SP, N.U.2150620-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 03.07.2024; TJ-MG, N.U. 10000222312597001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02.03.2023.
”

(TJMT - N.U 1011032-65.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/9/2024, Publicado no DJE 25/9/2024)

Dessa forma, mostra-se inválida a citação realizada por meio de AR assinado por terceiro, por se tratar de empresário individual, razão pela qual foi acertadamente reconhecida a sua nulidade, o que, por consequência, invalida os atos subsequentes, inclusive o bloqueio de valores determinado nos autos.

No que tange à prescrição, considerando que a obrigação tributária se refere ao exercício de 2018, verifica-se a sua ocorrência, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, tendo em vista que, até a data da citação válida em 17/7/2024, já havia transcorrido integralmente o prazo prescricional quinquenal.

No que se refere aos supostos parcelamentos, observa-se que foram juntados aos autos apenas recortes documentais, sem elementos suficientes para comprovar a adesão dos executados à proposta apresentada, especialmente pela ausência de suas assinaturas. Assim, o Município não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Dessa forma, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao apelo da ora agravante, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor compreender as questões fáticas em discussão e os fundamentos jurídicos da controvérsia.

Como já relatado, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela parte executada,
reformando a decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade apresentada.

Na origem, o juízo de primeira instância rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade da citação e, também, a alegação de prescrição dos créditos tributários.

De acordo com o processo de origem, verifico que o município ajuizou execução fiscal em 26.6.2018, com a finalidade de cobrar os valores inscritos nas CDAs n. 4193/2013, 4538/2013, 4238/2016 e 1020/2018, cujo valor consolidado à época era de R$ 4.014,12.

Após o despacho inicial, foi determinada a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento, a qual foi recebida em 13.6.2019 por terceira pessoa identificada como Luciene Barbosa.

Na sequência, em 2.4.2020, a Fazenda Pública requereu a penhora on-line via BacenJud, resultando no bloqueio de R$ 540,57 da conta bancária da parte executada.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, entre outros pontos, a nulidade da citação e a prescrição do crédito tributário, bem como pleiteando a devolução dos valores já levantados pelo Município.

A exceção foi rejeitada, sob o fundamento de que a citação postal realizada no endereço da parte executada, ainda que recebida por terceiro, é válida, conforme entendimento pacífico do STJ, e que o parcelamento anterior interrompeu a prescrição, não havendo decurso de prazo superior a cinco anos até o ajuizamento da execução.

Inconformado com a rejeição da exceção de pré-executividade, o executado interpôs agravo de instrumento. Alegou a nulidade da citação, sob o argumento de que a correspondência foi recebida por pessoa estranha à relação processual, o que comprometeria a validade do ato citatório e violaria o devido processo legal. Sustentou também a prescrição do crédito tributário executado, considerando o transcurso do prazo quinquenal sem a prática de ato válido de interrupção ou suspensão, além da ausência de localização de bens penhoráveis e da paralisação do feito por período superior a cinco anos.

O agravo de instrumento foi provido para reconhecer a nulidade da citação, por ter sido realizada por AR assinado por terceiro, o que inviabiliza a citação pessoal exigida no caso de empresário individual. Também reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, diante do transcurso do prazo quinquenal sem causa interruptiva válida. Aplicando o efeito translativo, julgou extinta a Execução Fiscal n. 1004327-47.2018.8.11.0037, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e determinou a restituição dos valores eventualmente bloqueados.

Contra essa decisão monocrática, o município interpôs agravo interno, alegando que a citação foi válida, realizada no endereço constante da CDA, e que o prazo prescricional foi interrompido por parcelamentos firmados. Sustenta, ainda, que não se configurou a prescrição intercorrente e requer a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução.

Da Validade da Citação em Execução Fiscal

No presente caso, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, com o reconhecimento da validade da citação realizada.

É importante destacar que as regras aplicáveis à citação em execução fiscal são específicas e diferem daquelas aplicáveis ao processo civil comum.

A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) estabelece regime jurídico próprio para a citação na execução fiscal.

O art. 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/80 dispõe:

“
Art. 8º O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal”.
(Destaquei
).

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a Lei de Execução Fiscal exige apenas que a correspondência seja
entregue no endereço do executado
, não sendo necessário que seja recebida pessoalmente pelo devedor.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 239 E 248, § 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.137.628/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito
.” (REsp n. 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20.4.2017.)

A distinção fundamental é que, enquanto no processo civil comum (CPC, art. 248, §1º) exige-se a entrega pessoal ao citando, na execução fiscal a Lei nº 6.830/80 estabelece critério menos rigoroso, sendo suficiente a entrega no endereço do executado.

Esta interpretação encontra fundamento na natureza peculiar da execução fiscal, que visa à satisfação do crédito público, sendo dotada de características que visam conferir maior celeridade e efetividade à cobrança da dívida ativa.

No caso dos autos, verifico que a carta de citação foi devidamente enviada para o endereço constante do cadastro imobiliário da Prefeitura, cumprindo-se, assim, a exigência legal prevista no art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80.

Portanto, a citação foi válida, tendo sido realizada no endereço oficial constante dos registros municipais, sendo ônus do contribuinte manter suas informações atualizadas.

Ainda que se pudesse questionar a validade da citação inicial, o que não é o caso, é certo que o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos supriria eventual vício.

O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil estabelece:

“§
1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”.

No presente caso, o executado compareceu espontaneamente aos autos em 8.8.2024, apresentando exceção de pré-executividade, o que demonstra inequívoca ciência da demanda e exercício pleno do direito de defesa.

Da Prescrição dos créditos tributários

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, considerando que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar nº 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que diz respeito à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

(Destaquei).

Com efeito, a adesão a programa de parcelamento tributário constitui, inequivocamente, reconhecimento do débito pelo contribuinte, caracterizando causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 653, que pacificou o entendimento:

“O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

O fundamento da súmula reside no fato de que, ao aderir ao parcelamento, o contribuinte reconhece expressamente a existência e legitimidade do débito tributário, manifestando inequivocamente sua intenção de quitá-lo.

Referido ato, portanto, constitui confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN.

Neste sentido, confira-se jurisprudência do STJ sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte ( REsp n . 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II . Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp 1922063/PR 2021/0040162-4, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.10.2022, T2).

Além do efeito interruptivo da prescrição, o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN.

Durante o período de vigência do parcelamento, o crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa, impedindo tanto a cobrança judicial quanto o curso do prazo prescricional.

Essa sistemática é coerente com a natureza jurídica do parcelamento, que constitui transação entre o Fisco e o contribuinte, mediante a qual este último reconhece o débito e se compromete a quitá-lo de forma parcelada, enquanto o primeiro concede facilidades para pagamento e suspende as medidas de cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez inadimplido o parcelamento, o prazo prescricional volta a correr por inteiro, tendo como termo inicial a data do inadimplemento da primeira parcela. Como cito:

“TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela. (...) 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1513171/RS 2015/0014638-5, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.9.2020, T1).

Além disso, nos termos dos arts. 240, §1º e 802, parágrafo único, ambos do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação:

“Art. 240 - §1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

No presente caso, para melhor compreensão das datas de constituição dos créditos tributários, dos eventuais parcelamentos e da contagem do prazo prescricional, apresenta-se o quadro-resumo a seguir:

CDA

Constituição

Parcelamento

Marco inicial

Marco final

Prescrição

4193/2013

3.1.2012

Sim (10.2.2015)

20.5.2015 (reinício)

20.5.2020

Não prescrito

4538/2013

10.1.2013

Sim (10.2.2015)

20.5.2015 (reinício)

20.5.2020

Não prescrito

1020/2018

31.12.2015

Não

31.12.2015

31.12.2020

Não prescrito

4238/2016

31.12.2015

Não

31.12.2015

31.12.2020

Não prescrito

Dessa forma, no presente caso, considerando que não houve a entrega de declaração pelo contribuinte, o marco inicial da prescrição corresponde à data da constituição definitiva dos créditos, tal como indicada nas respectivas CDAs.

Com relação às CDAs que foram objeto de parcelamento, houve interrupção do prazo prescricional, que se reiniciou a partir do inadimplemento.

Considerando ainda que o despacho que ordenou a citação — marco interruptivo — retroage à data da propositura da ação (26.6.2018), verifico que, em nenhuma das hipóteses, transcorreu integralmente o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
com a devida
vênia
ao entendimento externado pela douta relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática recorrida e, por consequência, manter a rejeição da exceção de pré-executividade, com o regular prosseguimento da Execução Fiscal n. 1004327-47.2018.8.11.0037.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor compreender as questões fáticas em discussão e os fundamentos jurídicos da controvérsia.

Como já relatado, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela parte executada,
reformando a decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade apresentada.

Na origem, o juízo de primeira instância rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade da citação e, também, a alegação de prescrição dos créditos tributários.

De acordo com o processo de origem, verifico que o município ajuizou execução fiscal em 26.6.2018, com a finalidade de cobrar os valores inscritos nas CDAs n. 4193/2013, 4538/2013, 4238/2016 e 1020/2018, cujo valor consolidado à época era de R$ 4.014,12.

Após o despacho inicial, foi determinada a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento, a qual foi recebida em 13.6.2019 por terceira pessoa identificada como Luciene Barbosa.

Na sequência, em 2.4.2020, a Fazenda Pública requereu a penhora on-line via BacenJud, resultando no bloqueio de R$ 540,57 da conta bancária da parte executada.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, entre outros pontos, a nulidade da citação e a prescrição do crédito tributário, bem como pleiteando a devolução dos valores já levantados pelo Município.

A exceção foi rejeitada, sob o fundamento de que a citação postal realizada no endereço da parte executada, ainda que recebida por terceiro, é válida, conforme entendimento pacífico do STJ, e que o parcelamento anterior interrompeu a prescrição, não havendo decurso de prazo superior a cinco anos até o ajuizamento da execução.

Inconformado com a rejeição da exceção de pré-executividade, o executado interpôs agravo de instrumento. Alegou a nulidade da citação, sob o argumento de que a correspondência foi recebida por pessoa estranha à relação processual, o que comprometeria a validade do ato citatório e violaria o devido processo legal. Sustentou também a prescrição do crédito tributário executado, considerando o transcurso do prazo quinquenal sem a prática de ato válido de interrupção ou suspensão, além da ausência de localização de bens penhoráveis e da paralisação do feito por período superior a cinco anos.

O agravo de instrumento foi provido para reconhecer a nulidade da citação, por ter sido realizada por AR assinado por terceiro, o que inviabiliza a citação pessoal exigida no caso de empresário individual. Também reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, diante do transcurso do prazo quinquenal sem causa interruptiva válida. Aplicando o efeito translativo, julgou extinta a Execução Fiscal n. 1004327-47.2018.8.11.0037, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e determinou a restituição dos valores eventualmente bloqueados.

Contra essa decisão monocrática, o município interpôs agravo interno, alegando que a citação foi válida, realizada no endereço constante da CDA, e que o prazo prescricional foi interrompido por parcelamentos firmados. Sustenta, ainda, que não se configurou a prescrição intercorrente e requer a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução.

Da Validade da Citação em Execução Fiscal

No presente caso, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, com o reconhecimento da validade da citação realizada.

É importante destacar que as regras aplicáveis à citação em execução fiscal são específicas e diferem daquelas aplicáveis ao processo civil comum.

A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) estabelece regime jurídico próprio para a citação na execução fiscal.

O art. 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/80 dispõe:

“
Art. 8º O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal”.
(Destaquei
).

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a Lei de Execução Fiscal exige apenas que a correspondência seja
entregue no endereço do executado
, não sendo necessário que seja recebida pessoalmente pelo devedor.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 239 E 248, § 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.137.628/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito
.” (REsp n. 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20.4.2017.)

A distinção fundamental é que, enquanto no processo civil comum (CPC, art. 248, §1º) exige-se a entrega pessoal ao citando, na execução fiscal a Lei nº 6.830/80 estabelece critério menos rigoroso, sendo suficiente a entrega no endereço do executado.

Esta interpretação encontra fundamento na natureza peculiar da execução fiscal, que visa à satisfação do crédito público, sendo dotada de características que visam conferir maior celeridade e efetividade à cobrança da dívida ativa.

No caso dos autos, verifico que a carta de citação foi devidamente enviada para o endereço constante do cadastro imobiliário da Prefeitura, cumprindo-se, assim, a exigência legal prevista no art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80.

Portanto, a citação foi válida, tendo sido realizada no endereço oficial constante dos registros municipais, sendo ônus do contribuinte manter suas informações atualizadas.

Ainda que se pudesse questionar a validade da citação inicial, o que não é o caso, é certo que o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos supriria eventual vício.

O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil estabelece:

“§
1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”.

No presente caso, o executado compareceu espontaneamente aos autos em 8.8.2024, apresentando exceção de pré-executividade, o que demonstra inequívoca ciência da demanda e exercício pleno do direito de defesa.

Da Prescrição dos créditos tributários

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, considerando que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar nº 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que diz respeito à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

(Destaquei).

Com efeito, a adesão a programa de parcelamento tributário constitui, inequivocamente, reconhecimento do débito pelo contribuinte, caracterizando causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 653, que pacificou o entendimento:

“O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

O fundamento da súmula reside no fato de que, ao aderir ao parcelamento, o contribuinte reconhece expressamente a existência e legitimidade do débito tributário, manifestando inequivocamente sua intenção de quitá-lo.

Referido ato, portanto, constitui confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN.

Neste sentido, confira-se jurisprudência do STJ sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte ( REsp n . 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II . Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp 1922063/PR 2021/0040162-4, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.10.2022, T2).

Além do efeito interruptivo da prescrição, o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN.

Durante o período de vigência do parcelamento, o crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa, impedindo tanto a cobrança judicial quanto o curso do prazo prescricional.

Essa sistemática é coerente com a natureza jurídica do parcelamento, que constitui transação entre o Fisco e o contribuinte, mediante a qual este último reconhece o débito e se compromete a quitá-lo de forma parcelada, enquanto o primeiro concede facilidades para pagamento e suspende as medidas de cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez inadimplido o parcelamento, o prazo prescricional volta a correr por inteiro, tendo como termo inicial a data do inadimplemento da primeira parcela. Como cito:

“TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela. (...) 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1513171/RS 2015/0014638-5, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.9.2020, T1).

Além disso, nos termos dos arts. 240, §1º e 802, parágrafo único, ambos do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação:

“Art. 240 - §1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

No presente caso, para melhor compreensão das datas de constituição dos créditos tributários, dos eventuais parcelamentos e da contagem do prazo prescricional, apresenta-se o quadro-resumo a seguir:

CDA

Constituição

Parcelamento

Marco inicial

Marco final

Prescrição

4193/2013

3.1.2012

Sim (10.2.2015)

20.5.2015 (reinício)

20.5.2020

Não prescrito

4538/2013

10.1.2013

Sim (10.2.2015)

20.5.2015 (reinício)

20.5.2020

Não prescrito

1020/2018

31.12.2015

Não

31.12.2015

31.12.2020

Não prescrito

4238/2016

31.12.2015

Não

31.12.2015

31.12.2020

Não prescrito

Dessa forma, no presente caso, considerando que não houve a entrega de declaração pelo contribuinte, o marco inicial da prescrição corresponde à data da constituição definitiva dos créditos, tal como indicada nas respectivas CDAs.

Com relação às CDAs que foram objeto de parcelamento, houve interrupção do prazo prescricional, que se reiniciou a partir do inadimplemento.

Considerando ainda que o despacho que ordenou a citação — marco interruptivo — retroage à data da propositura da ação (26.6.2018), verifico que, em nenhuma das hipóteses, transcorreu integralmente o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
com a devida
vênia
ao entendimento externado pela douta relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática recorrida e, por consequência, manter a rejeição da exceção de pré-executividade, com o regular prosseguimento da Execução Fiscal n. 1004327-47.2018.8.11.0037.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025